Tribunal: TJMT
Processo: 1027988-61.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Recurso Inominado n.: 10279988-61.2021.811.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
Recorridos: PEDRO HENRIQUE BERTOLETI RIBEIRO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 04 de dezembro de 2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA RELATIVA À SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNO BENEFICIÁRIO DE FIES 100%. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO POSTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos valores cobrados de forma indevida e que determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.
3. Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.
4. Cumpre esclarecer que o aluno possui contrato de financiamento estudantil com 100% (cem por cento) do valor do semestre. Acontece que ao buscar realizar a rematrícula no primeiro semestre de 2019 a IES negou o pedido, sob o fundamento da existência de diferença de valores, realizando uma cobrança de R$ 9.288,99 (nove mil duzentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), os quais após negociação entre o aluno e a IES foram adimplidos pelo valor de R$ 7.077,00 (sete mil reais e setenta e sete centavos).
5. Tendo em vista que o contrato de financiamento possuía previsão de pagamento integral da semestralidade, eventual diferença não poderia ser realizada diretamente pela IES ao aluno.
6. Logo, a cobrança fora dos termos do contrato existente e ainda, o impedimento de rematrícula, condicionando ao pagamento de diferenças de valores contratuais demonstra uma conduta abusiva por parte da instituição de ensino.
7. Diante do exposto, a sentença proferida não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ter a exigibilidade suspensa, enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027988-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BERTOLETI RIBEIRO - CPF: 020.721.881-13 (RECORRENTE), RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 012.218.421-10 (ADVOGADO), LIVIA REIS CARNEIRO - CPF: 029.293.421-10 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023